Tribunal: TJSP
Processo: 1004344-93.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de improcedência – Inconformismo trazido pelas autoras que não merece respaldo, ao passo que eram sabedoras da litigiosidade envolvendo o bem imóvel objeto do debate e não ingressaram com as medidas judiciais cabíveis – Dano moral corretamente afastado – Recurso desprovido.